Tribunal: TJSP
Processo: 2229217-36.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Alegação de erro material e omissão. Erro material verificado que não altera o resultado do julgamento. Requisitos para a concessão da liminar que não estão presentes. Efeito manifestamente infringente. Descabimento. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial recorrida. Alegação de erro material e omissão. Erro material verificado que não altera o resultado do julgamento. Requisitos para a concessão da liminar que não estão presentes. Efeito manifestamente infringente. Descabimento. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.